Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-95.2005.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-95.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), VANDERLEI ODAIR MAITO - CPF: 383.691.411-53 (APELADO), GILSON ANTONIO DE BONA - CPF: 383.706.891-91 (ADVOGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS EM VALORES FLUTUANTES SEM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÕES MENSAIS EM PATAMAR FIXO PROPORCIONAL À TABELA DE PREÇOS DO BEM SEGUNDO O FABRICANTE NA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES FLUTUANTES – AUSÊNCIA DE MORA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 485 DO CPC – DESCABIMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – PARTE AUTORA VENCIDA NO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1227455/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 03/09/2013, DJe 11/09/2013). 2. Não havendo expressa autorização contratual de cobrança de prestações mensais em valores flutuantes, ou seja, sendo manifestamente ilegal a cobrança cujo inadimplemento ensejou ajuizamento da ação de busca e apreensão, não há falar em mora do contratante e, consequentemente, deve ser julgado improcedente o pedido. 3. Se não resta caracterizada qualquer das hipóteses do art. 485 do CPC, não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Tendo a parte autora sido vencida no feito, deve ser ela condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que não podem ser reduzidos se já fixados no patamar mínimo indicado no art. 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000047-95.2005.811.0040 – CLASSE 198 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” convertida em “
Depósito
”

(Proc. no 0000047-95.2005.811.0040 – Código 25306), ajuizada pela apelante contra VANDERLEI ODAIR MAITO, julgou improcedente o pedido por entender que, não tendo sido juntado aos autos o contrato de adesão ao consórcio, não houve demonstração, pela autora/apelante, de “
qualquer disposição contratual que legitime a cobrança das prestações mensais com base no valor futuro do bem
”, e não no valor histórico vigente à época da proposta, e, assim sendo, “
não há falar em mora do requerido, circunstância que inviabiliza a entrega do bem ao requerente, bem como o pagamento dos valores indicados na ação de depósito
”; a sentença condenou a autora/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive aos honorários advocatícios, estes que fixou em “
10% sobre o valor atribuído à ação de depósito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
” (cf. doc. Num. 32900554 - Pág. 1 a Num. 32900555 - Pág. 2).

A autora/apelante discorre sobre a “
impossibilidade de revisão do contrato
” sem “
pleito reconvencional
”, aduz que “
o apelado optou em assinar o contrato por livre e espontânea vontade
”, devendo, pois, ser observado o princípio “
pacta sunt servanda
”, e afirma “
ausência de comprovação de abusividade na contratação
”, notadamente porque o réu/apelado “
não instruiu os autos com o contrato ao consórcio supostamente abusivo
” (cf. doc. Num. 32900557 - Pág. 2 a Num. 32900558 - Pág. 1).

Reafirmando que as Cláusulas 6 e 7 do contrato celebrado pelas partes autorizam a cobrança de parcelas em valor percentual sobre “
a cotação de mercado
(do bem)
de acordo com a Tabela de Preço do Fabricante
”, e dizendo que os documentos anexados às razões recursais “
devem ser considerados no julgamento do recurso
”, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente; alternativamente, pede reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, para que possa “
providenciar nova constituição em mora
(...)
e distribuir nova ação de busca e apreensão
”, e, de qualquer forma, seja afastada a condenação sucumbencial porque o réu inadimplente deu causa ao ajuizamento da demanda (cf. doc. Num. 32900558 - Pág. 2 a Num. 32900559 - Pág. 3)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 32903485 - Pág. 1 a Num. 32903486 - Pág. 4).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios ou capitalização de juros, o contrato de consórcio é sui generis, não havendo incidência desses tipos de cláusulas, existindo tão-somente previsão do valor das contraprestações, às quais estão agregas a taxa de administração e o fundo de reserva e, eventualmente, o seguro.

Nesse sentido, preconiza o artigo 27 da Lei n. 11.795/2008, que “O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Por sua vez, o § 1o do aludido artigo dispõe que as “obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. (...)

Conforme se observa, o § 1o acima transcrito, ao permitir a estipulação da obrigação do consorciado em “percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato”, não proíbe que a base de cálculo desse percentual consista no valor de mercado atualizado do bem ou serviço, de modo que as partes têm a liberdade de disporem, em norma convencional, sobre o tema, no exercício da autonomia privada
, o que, por óbvio, não impede que o Poder Judiciário reconheça, no caso concreto, eventual ilegalidade ou abusividade da disposição.

Na espécie vertente,
alega o autor que “as prestações mensais são reajustáveis à medida que o valor do bem é alterado” (fl. 134), o que leva a entender que os percentuais previstos na proposta de adesão, à fl. 09, têm como base de cálculo o valor atualizado do bem, e não o valor histórico vigente à época da proposta
(R$ 14.322,00 – fl. 09).

Ocorre que a requerida não se desincumbiu de comprovar nos autos a existência de pactuação entre as partes nesse sentido
. Com efeito,
não se extrai da proposta de adesão ao grupo de consórcio à fl. 09/09v ou do contrato de alienação fiduciária de fl. 10/10v qualquer disposição contratual que legitime a cobrança das prestações mensais com base no valor futuro do bem
.

Ainda, denota-se que
a empresa requerente, apesar de intimada mais de uma vez (fls. 185 e 197), não trouxe aos autos o contrato de adesão aludido da proposta de adesão ao consórcio e que supostamente autorizaria a prática impugnada pelo requerido
. De fato, a autora, após as intimações, limitou-se a juntar às fls. 206/210 os mesmos documentos que já instruem a inicial, desatendendo, desse modo, o comando judicial.

Assim,
ausente a comprovação da legitimidade da cobrança dos valores pretendidos na ação, não há falar em mora do requerido, circunstância que inviabiliza a entrega do bem ao requerente, bem como o pagamento dos valores indicados na ação de depósito
, independentemente da apreciação das demais teses veiculadas pelo réu na contestação. (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ação de depósito, pelo que DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil” –
grifei
.

Sem delongas, há mais de uma década o eg. STJ consolidou o entendimento de que “é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (...) pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual”
(STJ – 3a Turma – REsp 801.374/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327)
, não havendo falar, pois, em “
impossibilidade de revisão do contrato
” sem “
pleito reconvencional
” e por observância do princípio “
pacta sunt servanda
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1227455/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 03/09/2013, DJe 11/09/2013).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL (...) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. (...) 3. Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 934.133/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

Nesse sentido, igualmente já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – REVISIONAL DE CONTRATO POSTULADO EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0001666-55.2016.8.11.0014 – Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Também não procede a afirmação de que
as Cláusulas 6 e 7 do contrato celebrado pelas partes autorizam a cobrança de parcelas em valor percentual sobre “
a cotação de mercado
(do bem)
de acordo com a Tabela de Preço do Fabricante
”.

Confira-se a redação desses itens contratuais:

“
Cláusula 6
. O percentual das contribuições mensais será o resultado da divisão de 100% (cem por cento) pelo número de meses determinados para a duração do grupo de consórcio.

Cláusula 7
. O preço do bem base do plano (crédito que ficará a disposição do CONSORCIADO)
será o constante da TABELA DE PREÇO DO FABRICANTE, válido no Estado onde a cota foi adquirida, vigente da data da Assembléia Geral Ordinária
”
(cf. doc. Num. 32900561 - Pág. 1, reproduzido nas razões recursais – doc. Num. 32900558 - Pág. 1 –
grifei
).

Ou seja, se o preço da prestação mensal corresponde ao valor total do bem constante da Tabela de Preço do Fabricante vigente na data da AGO, dividido entre os meses de duração do grupo de consórcio, realmente não há autorização contratual para que esses valores flutuem de acordo com a variação da avaliação do bem no mercado, sendo, pois, igualmente improcedente a tese de que não houve “
comprovação de abusividade na contratação
”, até porque, evidentemente, cabia à Administradora/apelante a apresentação dos instrumentos contratuais subjacentes à controvérsia.

Assim, sendo evidente que houve cobrança de valores sem qualquer lastro contratual, realmente não há falar em mora do consorciado, e, consequentemente, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido, inclusive com extinção do feito
com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, porque desacolhido o pedido formulado pela autora, e porque não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 485 do mesmo Código.

Por fim, como “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (CPC, art. 85, “
caput
”), não há falar em afastamento da condenação sucumbencial, e nem redução dos honorários advocatícios já fixados em patamar mínimo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerada a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020